Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0752620-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARAO BEZERRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ARAO BEZERRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora o medicamento Pirfenidona (Esbriet) 267mg (in label). Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Preliminar. Competência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...)" "(...) as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". O autor pede o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA (Pirfenidona ou Nintedanibe, registros n° 1011000663 e 103670173), não padronizados, porém, pelo SUS. Não é o caso, portanto, de litisconsórcio necessário. Em consequência, firma-se a competência da justiça local para processar e julgar o feito. Preliminar que se rejeita. 3 - Preliminar. Competência. Valor da causa. Redução. Fornecimento de medicamento. Segundo a tese firmada no IRDR, no 3 do TJDFT, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 45.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar que se rejeita 4 - Direito à saúde. Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. A assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento pleiteado esteja em conformidade com o protocolo clínico para a enfermidade (art. 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990). De outra parte, consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 5 - Fornecimento de medicamento. No caso, o autor é hipossuficiente econômico, tendo em vista a informação de que sua renda mensal bruta é de R$ 4.000,00 e é assistido pela Defensoria Pública. O fármaco PIRFENIDONA (ESBRIET) ou NINTEDANIBE, pleiteado pela parte, está registrado na ANVISA e tem indicação para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). O Laudo médico fundamentado e circunstanciado juntado pelo autor (ID 21500578) comprova a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, atestando, ainda a urgência do tratamento. O referido laudo apenas menciona os dois medicamentos como possíveis para o tratamento da doença do autor. O Ministério Público oficiou pela procedência do pedido. Desse modo, diante de tais elementos, verifica-se que o requerente cumpriu todos os requisitos para a concessão do medicamento, razão pela qual é procedente o pedido formulado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.” (Acórdão 1314885, 07526206420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos parágrafos 2. e 3. do art. 134, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo doTema n. 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito